Tribunal: TJSP
Processo: 0003027-89.2017.8.26.0197
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto a estabelecimento comercial, praticado durante o repouso noturno.
2. Materialidade delitiva, sequer impugnada, e autoria bem demonstradas pela prova coligida, em especial a confissão do acusado – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto a estabelecimento comercial, praticado durante o repouso noturno.
2. Materialidade delitiva, sequer impugnada, e autoria bem demonstradas pela prova coligida, em especial a confissão do acusado – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3. Pena-base fixada no mínimo legal, que não pode ser reduzida em face da presença de circunstância atenuante (Súmula 231 do STJ).
4. Afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno – Impossibilidade – Crime praticado durante a madrugada – Irrelevância de o delito ter sido perpetrado em local não habitado.
5. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos prejudicado, porque já atendido em primeira instância.
6. Recurso não provido.